Tribunal: TJMT
Processo: 1040994-44.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1040994-44.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ATRASO DE VÔO]

RELATOR
: EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):
[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), J. R. G. C. - CPF: 077.634.591-58 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO), NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE - CPF: 008.252.891-81 (APELADO), NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE - CPF: 008.252.891-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA
DO EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A alteração de voo adquirido, sem comprovação de que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da empresa, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Eminentes pares,

Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais, proposta por
J. R. G. C.
representado por
NICOLE RIBEIRO GATTO CAVALCANTE,
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, a serem atualizados pelo INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 217350772): Primeiramente, alega sobre o índice de eficiência da empresa. Afirma que o voo adquirido pelo apelado sofreu uma mudança em razão de motivos técnicos operacionais. No entanto, a ora apelante tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e materiais, bem como que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

217350776).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (
Id. 219716660).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO
HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA,
OAB/MT
N.º 15188-A
.

PARECER ORAL

USOU DA PARALRAVO
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
(
PROCURADOR DE JUSTIÇA
).

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Narra a parte autora que adquiriu passagem aérea para o dia 29.12.2021, partindo de Cuiabá/MT, para chegar ao destino aos Estados Unidos, com retorno para Cuiabá/MT em 13.01.2022.

Relatou que em 08.12.2021, com 21 dias antes da partida, a companhia aérea alterou unilateralmente o itinerário, obrigando os pais do menor a
modificar
também reservas de hotéis, programação, entre outros detalhes, resultando na necessidade de acrescentar mais um dia no exterior.

Alegam que sofreu danos morais e materiais em razão da alteração do voo e, portanto, ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Registra-se que, para voos nacionais, a empresa deve informar ao passageiro sobre qualquer alteração no itinerário, com até 72h horas antes da data do voo original, conforme estabelecido pelo art. 12° da Resolução Nº 400 da ANAC (Agência nacional de Aviação Civil):

“Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.
”

No caso, restou incontroverso nos autos o aviso da alteração do voo, com 21 dias de antecedência, notificando que o autor teria o seu voo de retorno realocado para 2 dias após o contratado, dando tempo hábil para reacomodação em hotel.

Infere-se que apesar dos gastos inerentes a 2 dias a mais de estadia, o autor não requereu reembolso, portanto, não há falar em danos materiais.

Quanto a condenação a indenização por danos morais, também não se vislumbram elementos aptos a ensejar a condenação.

Isso porque, o simples cancelamento ou alteração de voo não implica, por si só, o dever de indenizar. Realça-se que a realocação em voo demonstra uma abordagem razoável na minimização dos impactos do problema, não configurando, portanto, o dano moral alegado de forma genérica.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão
manifestou-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial

sofrida
" (
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020). 3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 26/10/2023
.)(
Grifo nosso).

Tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Dessa forma, é caso de reformar a r. sentença, para afastar a indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pelos autores.

Importante destacar que, após o provimento parcial do recurso, constata-se que a sucumbência será recíproca, de modo que os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para afastar o dever de indenização por danos morais.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento,
invertem-se os ônus sucumbenciais
, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso em razão da benesse da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1ª VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise do caso.

V O T
O
(
RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Retifico meu voto
para aguardar
o pedido de vista.

EM
10
DE JU
L
HO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
A
O
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO.SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).
O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO
,
A 1ª
VOGAL

(
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a ré pague ao autor R$10.000,00 de reparação, além das custas processuais e dos honorários
advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a mudança da data do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, e que tomou todas as providências exigidas pela legislação.

Subsidiariamente pede a redução do montante arbitrado para o dano moral.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID.

219716660).

O autor, menor de idade, representado nos autos pela genitora, aduz que viajou para Orlando (EUA) e que o retorno ao Brasil seria em 13-1-2022, porém quando já estava no exterior a empresa aérea mudou a data e adicionou mais um dia de estadia. Ressalta que
desembarcou em Cuiabá (MT) somente em 16-1-2022, às 16h30, portanto com mais de 30 horas de atraso.

A apelante argumenta que no caso concreto aplica-se a excludente de responsabilidade uma vez que houve alteração da malha aérea e essa informação foi repassada ao apelado.

Ocorre que a situação descrita caracteriza fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento, portanto não se enquadra na hipótese de excludente de responsabilidade. E mais, nem sequer foi comprovada.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para confirmar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da empresa, que, ademais, responde objetivamente (artigo 14 do CDC).

Para afastar essa obrigação era imprescindível a prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3º, do CDC), ausente nesta demanda.

O descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que não adotou as providências necessárias para diminuir os contratempos, o que causou dor, angústia e sofrimento ao autor.

Logo, deve arcar com o dano moral (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil). E os R$10.000,00 definidos na primeira instância atendem às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONVENIÊNCIA DA PRÓPRIA COMPANHIA – QUASE 24 HORAS DE ATRASO NA IDA E 8 HORAS NA VOLTA – PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL – NENHUMA ASSISTÊNCIA OFERTADA PELA EMPRESA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3º, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados, sobretudo diante das especificidades do caso dos autos. Deve ser mantido o valor da indenização fixado com razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJMT, N.U 1008279-63.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-11-2023, DJE de 10-11-2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - FAMÍLIA DO MENOR QUE AJUIZA CINCO AÇÕES AUTÔNOMAS – DEMANDISMO – ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de readequação da malha aérea no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que a família da apelada optou por ajuizar ações individuais para cada um de seus cinco (05) membros, em verdadeiro abuso do direito de petição que caracteriza o demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(TJMT, N.U 1032343-14.2021.8.11.0002, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-8-2023, DJE de 10-8-2023).

Pelo exposto, divirjo do relator e, com isso,
nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Com a devida vênia
do Relator
, a
companho o voto do
2
º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto e adiro aos fundamentos do voto do
2
º vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
mesmo porque embora tivesse inicialmente concluído de forma diferente penso que a melhor solução é essa porque
n
a alteração
da passagem
não ficou demonstrada que teria decorrido de qualquer circunstância
e
xtra que não aquelas de próprio interesse burocrático interno da empresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024